Tribunal: TJDFT
Processo: 0750179-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O descumprimento da determinação judicial para complementar ou alterar as razões recursais, a fim de que os embargos de declaração sejam recebidos como agravo interno, acarreta o não conhecimento do recurso.
2. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução impõe a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Embargos de declaração opostos pela agravada não conhecidos. Agravo de instrumento interposto pelo agravante conhecido e provido.